Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723068-29.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR AGRAVADO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Verifico que atuou no feito de origem o MM. Juiz de Direito Substituto Pedro Oliveira de Vasconcelos, com o qual tenho parentesco de terceiro grau na linha colateral. Assim, com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido. Redistribua-se, observada a prevenção de órgão. Brasília-DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator